Tribunal: STJ
Processo: 0094667-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 989872 - SP (2025/0094667-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
IMPETRANTE
: RODRIGO DE FRANCA
ADVOGADO
: RODRIGO DE FRANÇA - PR090666
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: S S S
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
.
FAMÍLIA.
HABEAS
CORPUS
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
TEMA
TRAZIDO
(PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO ALIMENTAR) NÃO DISCUTIDO NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, DE
FORMA INAUGURAL, DA MATÉRIA PELO STJ. INDEVIDA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA
DÍVIDA ALIMENTAR. TESE INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE
DO
. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
WRIT
NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO COMPROVADO DE PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA DE QUE O ALIMENTANDO NÃO MAIS NECESSITA
DOS ALIMENTOS. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE
DESCONSTITUIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (SÚMULA N. 358 DO
STJ). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO
DE PRISÃO SEM EXAME DOS CÁLCULOS APRESENTADOS.
TEMA
NÃO
DEBATIDO
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO A
ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS
NÃO CONHECIDO.
CORPUS
1.
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Habeas corpus
São Paulo que manteve a renovação da prisão civil de devedor de
Documento eletrônico VDA50553998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 04305f03-a87a-4b70-b05f-420c44bb99d3

alimentos, alegando constrangimento ilegal por não observância
à prescrição bienal do débito alimentar, perda de urgência dos
alimentos devido à maioridade do credor, e expedição de mandado de
prisão sem apreciação dos cálculos apresentados.
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na
renovação da prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar,
considerando a prescrição bienal do débito, a maioridade do credor e
a falta de apreciação dos cálculos apresentados.
3. A prescrição bienal do débito alimentar não foi discutida nas
instâncias inferiores, impedindo sua análise inicial pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
3.1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já proclamou
que a suposta ocorrência de prescrição é tese incompatível com a via
estreita do
Precedentes.
habeas corpus.
4. A maioridade do credor não extingue automaticamente a obrigação
alimentar, que pode persistir com base na relação de parentesco,
desde que demonstrada a necessidade, conforme jurisprudência
pacífica.
5. A expedição do mandado de prisão sem apreciação dos cálculos
apresentados não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem,
impedindo sua apreciação inicial pelo Superior Tribunal de Justiça.
6.
não conhecido.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer o habeas
09/09/2025
15/09/2025
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 04305f03-a87a-4b70-b05f-420c44bb99d3

HABEAS CORPUS No 989872 - SP (2025/0094667-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
IMPETRANTE
: RODRIGO DE FRANCA
ADVOGADO
: RODRIGO DE FRANÇA - PR090666
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: S S S
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
.
FAMÍLIA.
HABEAS
CORPUS
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
TEMA
TRAZIDO
(PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO ALIMENTAR) NÃO DISCUTIDO NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, DE
FORMA INAUGURAL, DA MATÉRIA PELO STJ. INDEVIDA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA
DÍVIDA ALIMENTAR. TESE INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE
DO
. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
WRIT
NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO COMPROVADO DE PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA DE QUE O ALIMENTANDO NÃO MAIS NECESSITA
DOS ALIMENTOS. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE
DESCONSTITUIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (SÚMULA N. 358 DO
STJ). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO
DE PRISÃO SEM EXAME DOS CÁLCULOS APRESENTADOS.
TEMA
NÃO
DEBATIDO
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO A
ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS
NÃO CONHECIDO.
CORPUS
1.
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Habeas corpus
São Paulo que manteve a renovação da prisão civil de devedor de
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

alimentos, alegando constrangimento ilegal por não observância
à prescrição bienal do débito alimentar, perda de urgência dos
alimentos devido à maioridade do credor, e expedição de mandado de
prisão sem apreciação dos cálculos apresentados.
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na
renovação da prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar,
considerando a prescrição bienal do débito, a maioridade do credor e
a falta de apreciação dos cálculos apresentados.
3. A prescrição bienal do débito alimentar não foi discutida nas
instâncias inferiores, impedindo sua análise inicial pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
3.1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já proclamou
que a suposta ocorrência de prescrição é tese incompatível com a via
estreita do
Precedentes.
habeas corpus.
4. A maioridade do credor não extingue automaticamente a obrigação
alimentar, que pode persistir com base na relação de parentesco,
desde que demonstrada a necessidade, conforme jurisprudência
pacífica.
5. A expedição do mandado de prisão sem apreciação dos cálculos
apresentados não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem,
impedindo sua apreciação inicial pelo Superior Tribunal de Justiça.
6.
não conhecido.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Cuida-se de
com pedido liminar impetrado por RODRIGO DE
habeas corpus
FRANÇA (IMPETRANTE), em favor de S. S. S. (PACIENTE), apontando como ato
coator o acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP) no
n. 2329062-41.2024.8.26.0000, da
Habeas Corpus
relatoria da Desembargadora CORRÊA PATIÑO, que denegou a ordem.
O IMPETRANTE sustentou que o PACIENTE está sofrendo
constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir porque
o acórdão recorrido
(1)
defendeu a legalidade da renovação da prisão civil, mantendo a prisão civil do paciente
de forma automática, sem observância ao instituto da prescrição bienal do rito
coercitivo;
houve a perda do caráter de urgência da prisão civil, na medida em que
(2)
o credor de alimentos já atingiu a maioridade e demonstra plena capacidade financeira;
e
foi indevidamente expedido mandado de prisão contra ele sem a devida
(3)
apreciação dos cálculos apresentados e sem a observância ao prazo para contestação
dos valores.
Requereu, ao final, a concessão da liminar para impedir o cumprimento do
mandado de prisão.
Indeferi a liminar (e-STJ, fls. 68-69).
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

Recebi as informações (e-STJ, fls. 95-100 e 101-140).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 155-156).
Houve interposição de agravo interno (e-STJ, fls. 163-166).
O Ministério Público Federal, no parecer lançado pelo em. Subprocurador-
Geral da República, Dr. RENATO BRIL DE GÓES, opinou pelo não conhecimento do
(e-STJ, fls. 178-187).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Na espécie, discute-se se há ilegalidade flagrante ou teratologia no acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a renovação da prisão
civil de S. em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.
De início, cabe ressaltar que nos termos da jurisprudência desta eg. Corte
Superior, não se admite a impetração de
como sucedâneo ou
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário cabível, em especial no caso em que se impugnou
acórdão que denegou a ordem em outro
na instância precedente, no qual seria
writ
adequado a interposição de recurso ordinário.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
"HABEAS CORPUS". DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES
ESCOLARES DOS ALIMENTANDOS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. Inadmissível o uso do "habeas corpus" contra decisão que, na
origem, denega o "writ" lá impetrado, em face do cabimento de recurso
ordinário, não se podendo utilizar do em habeas corpus como
sucedâneo recursal.
[...]
7."HABEAS
CORPUS"
NÃO
CONHECIDO,
INEXISTINDO
ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.
(HC n. 750.556/MG, relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
sem destaque no original)
15/8/2022 –

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO "HABEAS
CORPUS". PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. "HABEAS CORPUS"
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL.
INVIABILIDADE.
ARGUMENTOS
NÃO
EXAMINADOS
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÕES
RELACIONADAS À CONDIÇÃO ECONÔMICA DA ALIMENTANDA.
NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser
admissível a utilização de "habeas corpus" como sucedâneo ou
substitutivo de recurso cabível.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no HC n. 629.081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado aos
, DJe de

sem
29/3/2021
6/4/2021 –
destaque no original)
Não obstante tal orientação jurisprudencial, existe, excepcionalmente, a
possibilidade de concessão da ordem de ofício, na hipótese em que se verificar que
alguém sofre ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção em
virtude de decisão manifestamente ilegal ou teratológica,
, como se
o que não é o caso
verá a seguir.
Observa-se que F. M. S. (F.) (DN:
), representado pela sua
9/8/2004
genitora, M. da F. M. P. (M.), promoveu execução de alimentos contra seu genitor S. S.
S. (S), ora recorrente, visando ao recebimento das parcelas referentes de agosto a
outubro de 2013 e das que se vencerem no curso do processo.
A pensão alimentícia foi pactuada em acordo extrajudicial homologado pelo
Juízo da 12a Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital (Proc.
n. 0312053-19.2009.8.26.0100) aos
, no valor equivalente a 2 (dois) salários
13/10/2010
mínimos (e-STJ, fls. 23-26).
Após o longo trâmite da execução, com a prática de vários atos processuais,
como intimações para o adimplemento da obrigação alimentar, celebração e
descumprimento de acordo de pagamento débito, decretação de prisão civil e sua
suspensão devido à pandemia, pagamento parcial do débito executado, expedição de
contramandado de prisão, idas e vindas do feito à Contadoria Judicial, impetrações de
vários
interposição de vários recursos e de ação revisional de
habeas corpus,
alimentos, novas propostas de acordo, o Juízo da 6a da Família e das Sucessões do
Foro Regional II – Santo Amaro da Comarca de São Paulo renovou o decreto de prisão
civil de S aos
(Proc. n. 0074738-02.2013.8.26.0002) .
10/9/2024
Contra a última decisão houve a impetração de mais um
no
habeas corpus
Tribunal de Justiça de São Paulo (Proc. n. 2329062-41.2024.8.26.0000), que denegou
a ordem, no que interessa, nos seguintes fundamentos:
[...]
A verba alimentar mensal, de responsabilidade do Paciente, há muito
é objeto de necessária intervenção judicial para recebimento, sendo
ele renitente no descumprimento de sua obrigação de sustento da
menor.
Compilando os autos, observo que há acordos firmados e não
cumpridos pelo alimentante, que, reiteradamente, não logra êxito em
demonstrar que se empenhou em honrar com seu dever.
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

O débito está consolidado e não há sinalização do Paciente de que
existam questões suficientes para a sua desconstituição, que, ainda
que existissem, não seriam discutidas em sede de execução da verba.
O presente remédio constitucional foi impetrado sob o pálio da
restrição de liberdade a que está sujeito o Paciente, que é entendida
como ilegal pelo impetrante, a desafiar a concessão da ordem em
liminar. A manifestação que suscita a presente análise revolve a
mesma argumentação outrora desenvolvida.
As razões que sustentam o decreto prisional e os elementos de
convicção trazidos aos autos pelo Paciente dão conta de que inexiste,
neste momento, situação que fulmine de ilegalidade a prisão civil,
mesmo na qualidade de medida extrema que é.
Inobstante se estar diante de um débito alimentar que favorecerá
alimentando maior de idade, o valor alcançado foi formado por um
longo período de inadimplência, ao passo que o procedimento tramita
há 11 anos.
Não há notícia de qualquer movimentação do paciente para
equacionar o seu débito alimentar e nem mesmo revê-lo, o que seria
desejável na situação que diz se encontrar.
Ao contrário, em nada atua o Paciente para estancar o débito que se
avoluma com o passar do tempo, buscando se socorrer da medida
constitucional heroica, que não pode se prestar à análise do mérito do
valor perseguido, restringindo-se à questão da legalidade da
constrição de liberdade.
No mais, o Paciente sinalizou durante todo processo comportamento
esquivo frente à sua responsabilidade quanto ao filho, o que vem se
arrastando ao longo do tempo.
E para além da análise da situação do alimentante, de forma que não
se permita que a prisão civil tangencie a moldura de pena, importa a
essa análise a conclusão sobre eventual ilegalidade ou abuso do
poder que foi imprimido ao decreto prisional, o que aqui não se
identifica.
Em sede de Habeas Corpus é pertinente apenas o exame de eventual
ilegalidade do ato que ocasionou a restrição da liberdade e sob essa
ótica, sopesando o quanto consta dos autos, o que não ocorreu in
casu.
O Paciente, no contexto de sua tese defensiva, limitou-se a procurar
obstar a prisão decretada, sob o argumento de estar impossibilitado de
pagar o valor perseguido ou de que este não possuiria caráter
emergencial. No entanto, tais alegações demandariam análise mais
estendida, em ação própria, de forma a permitir eventual alteração no
quanto convencionado, o que não se poderá avaliar na estreita via do
writ.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

[...]

Nesse momento de análise de mérito é possível de se concluir que a
inequívoca inadimplência do alimentante, aliada à opção do
alimentando pelo rito da constrição de liberdade, sem elementos
para obstar ou efetivamente aplacar o descumprimento da
responsabilidade que origina o débito, legitima o decreto prisional.
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

Por outro lado, a decisão não se mostra descompassada ao que
consta da Súmula de no 309 do C. STJ1, visto que a dívida sub judice
vem sendo arrastada ao longo do tempo pelo próprio Paciente, que
por longo período se furtou à prestação jurisdicional buscada pelos
beneficiados.
Há atualidade da dívida, embora se enfoque no período pretérito
extenso, esse catapultado pelo próprio Paciente.
Assim, a prisão, ora em análise, que considerou o débito no seu
montante total e observou a forma dele ser exigido, exatamente para
reparação do déficit acumulado, com repercussão na alimentação, na
saúde, na educação, na habitação e em todas as necessidades dos
beneficiários por extenso período de tempo, é legal e sustentável.
Assentado na legalidade, o decreto prisional vem ao encontro de
situações que se sinalizam protelatórias adotadas pelo alimentante,
coibindo que possa ele desfrutar da inadimplência e do descaso frente
às obrigações que lhe foram impostas judicialmente, de forma que é
irretocável (e-STJ, fls. 10-14 sem destaques no original).
–

Daí o presente
, pelas razões expostas no relatório, que,
habeas corpus
como dito, não merece prosperar.
(1) Da prescrição bienal do débito alimentar
S. defende a ocorrência da ocorrência da prescrição bienal do crédito
alimentar executado.
Como se pode aferir da transcrição supracitada dos fundamentos do
acórdão impugnado, o tema relativo a prescrição bienal do crédito alimentar objeto da
execução não foi discutido pela autoridade apontada como coatora e, por isso, o tema
não poderia ser examinado sob pena de ocorrência de supressão de instância.
Do exame dos documentos que instruem o presente
, também não
writ
encontrei nenhum pronunciamento a respeito da ocorrência da prescrição pelo Juízo
de execução, de modo que o tema não pode ser examinado de forma inaugural por
esta eg. Corte Superior, sob pena de indevida "dupla" supressão de instância.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM "HABEAS CORPUS".
FAMÍLIA.
INADIMPLEMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL DECRETADA.
TEMAS TRAZIDOS NO RECURSO ORDINÁRIO NÃO DISCUTIDOS
NO DECRETO DE PRISÃO E NEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, DE FORMA INAUGURAL, DA
MATÉRIA PELO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRECEDENTES. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXECUTADO
NÃO ELIDE O DECRETO PRISIONAL. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A ausência de debate a respeito de temas não discutidos ou
enfrentados nem pelo Juízo da execução ou pela autoridade apontada
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

como coatora, impede o exame deles pelo Superior Tribunal de Justiça
de forma inaugural, tendo em vista a proibição de (dupla) supressão
de instância. Precedentes.
2. Esta eg. Corte Superior possui entendimento dominante no sentido
de que o pagamento parcial do débito alimentar não elide o decreto de
prisão civil. Precedentes.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RHC n. 201.529/MG, da minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de

sem destaque no original)
14/10/2024
16/10/2024 –

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS
CORPUS". DEVEDOR DE ALIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO
E CÁLCULOS INCORRETOS. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE APONTAMENTO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. ÔNUS
DO DEVEDOR.
1) As questões não suscitadas ou não examinadas pelo acórdão local
que denega a ordem de "habeas corpus" não podem ser enfrentadas
no respectivo recurso ordinário, sob pena de supressão de instância.
Precedentes.
2) Ausente a prova da absoluta impossibilidade de quitação do débito
de natureza alimentar, de cujo valor, inclusive, foram abatidos os
valores pagos pelo devedor, é inviável o exame da matéria em
"habeas corpus", que não admite dilação probatória.
3) Ao devedor cabe, além de apontar os supostos erros de cálculos e
excesso de execução, também indicar o valor efetivamente devido,
sob pena de não conhecimento da alegação.
4 ) Agravo interno não-provido.
(AgInt no RHC n. 178.079/RN, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

sem
14/8/2023
16/8/2023 –
destaque no original)
No mesmo sentido: AgInt no HC n. 807.882/SP, da minha relatoria, Terceira
Turma, DJe de
; AgInt no HC n. 629.081/RS, Rel. Ministra NANCY
28/6/2023
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora
6/4/2021
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 820.465/SP,
29/6/2023
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de
e AgInt nos
29/6/2023
EDcl no HC n. 332.452/TO, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, DJe de
.
22/6/2016
Não bastasse, a jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que a
suposta ocorrência da prescrição é tese incompatível com a via estreita do habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO "HABEAS CORPUS". VIA INADEQUADA.
DÍVIDA ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. SÚMULA No 309/STJ.
PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O "habeas corpus" não é o instrumento processual adequado para
averiguar a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o débito
alimentar objeto de execução, porquanto sua análise se mostra
incompatível com a via restrita do writ.
2. A medida prisional encontra-se lastreada em inadimplemento de
obrigação alimentar, sendo insuficiente o pagamento parcial das
prestações, nos termos da Súmula no 309/STJ.
3. A suposta prescrição da dívida alimentar é tese incompatível com a
via escolhida pelo recorrente.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no HC n. 538.335/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

11/5/2020
15/5/2020 –
sem destaque no original)

RECURSO
ORDINÁRIO.
"HABEAS
CORPUS".
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
PAGAMENTO
PARCIAL.
INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO
PROCESSO. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. SÚMULA 309/STJ -
MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. SÚMULA 358/STJ. AFERIÇÃO DA
CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR E DA NECESSIDADE DO
ALIMENTANDO. MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME EM "HABEAS CORPUS". ORDEM DENEGADA.
1.- O pagamento parcial do débito alimentar não produz o efeito de
liberar o devedor do pagamento do restante do débito e da
consequência da decretação prisão por dívida alimentar.
2.- Desnecessário ajuizamento de novo processo de alimentos pelo
alimentando, após o pagamento de parcela do débito, no caso de
inadimplemento do restante, podendo a prisão do alimentante ser
decretada, configurado o inadimplemento, no mesmo processo, até
porque "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é
o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da
execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula 309
do STJ). Inteligência do art. 733 do Código de Processo Civil.
3.- Devidos os alimentos na integralidade, mas prestados apenas em
parte, não ocorre prescrição quanto ao valor restante a pagar a parte
pendente do débito integral.
4.- O "Habeas Corpus" não permite cognição aprofundada, com
contraditório entre as partes, no tocante aos elementos de prova,
necessário ao exame da matéria, pois restrito à análise da legalidade
ou não dos fundamentos em que se funda o decreto prisional, de
modo que as matérias fáticas desbordantes da pura interpretação
legal, trazidas pela impetração, não podem ser examinadas no
Recurso Ordinário em Habeas Corpus, necessitando, o deslinde,
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

eventualmente até mesmo de cálculos, de maneira que deve reservar-
se a matéria à dedução e julgamento no âmbito dos próprios
processos alimentares e seus recursos.
5.- Recurso Ordinário em "Habeas Corpus" improvido, revogado a
liminar com observação.
(RHC n. 33.931/SP, relator Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
19/2/2013
22/2/2013

Finalmente, a alegação de ocorrência de prescrição do crédito alimentar foi
absolutamente genérica, na medida em que não houve sequer a indicação precisa da
data do seu vencimento e da propositura da execução.
(2) Da maioridade do exequente e da necessidade dos alimentos
S. alegou que os alimentos executados perderam sua urgência, pois o credor
/recorrido atingiu a sua maioridade e pode prover o próprio sustento.
Sem razão.
Como é sabido, o advento da maioridade, apesar de por fim ao poder
familiar (art. 1.635, II, do CC/02), por si só, não faz cessar, de forma automática, o
dever de prestação de alimentos que, a partir de então, pode persistir, de forma
excepcional, com fundamento na relação de parentesco (art. 1.694 do CC/02), quando
demonstrada a sua necessidade.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento pacífico no sentido de que a
maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que
somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, a teor da Súmula n. 358 do STF (O cancelamento de pensão alimentícia de
filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante o contraditório,
ainda que nos próprios autos).
Nessa ordem de decidir: HC n. 527.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, DJe de
; HC n. 560.208/SP, da minha relatoria, Terceira Turma
6/3/2020
DJe de
e AgInt no HC n. 540.211/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
11/5/2020
Turma, DJe de
.
2/9/2021
Dito isso, na hipótese, de acordo com os elementos coligidos nos autos e de
outros que tramitaram no meu Gabinete das mesmas partes, o alimentado atingiu a
maioridade (possui 19 anos de idade) e desde meados de 2019, em plena
adolescência, cujas necessidades são presumidas, não recebeu nada a título de
alimentos pela conduta negligente do seu genitor, ora PACIENTE.
No mais, não há nenhum documento nos autos, ou melhor, nenhuma prova
pré-constituída ou incontroversa apta a comprovar que o exequente desempenhe
atividade remunerada ou que seja capaz de prover o seu próprio sustento, nem sequer
houve tal discussão no Juízo da execução.
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

E a respeito da necessidade atual dos alimentos, é certo que ela deve ser
discutida nas vias judiciais adequadas, sobre o crivo do contraditório e da ampla
defesa, mas não na via estreita de cognição dos
s, que não admite
habeas corpu
dilação probatória e a prova deve ser pré-constituída.
Nessa toada, a jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que,
em âmbito de
, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa,
habeas corpus
cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual
(AgRg no HC n. 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
ilegalidade no ato atacado
DANTAS, Quinta Turma, D Je de

30/4/2019 – destaquei).
No mesmo sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS. DÍVIDA ATUAL. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO
SUMULAR 309/STJ. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE.
AFERIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A EVIDENCIAR A IMPOSSIBILIDADE
ABSOLUTA DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO DÉBITO
ALIMENTAR, NOS MOLDES PRECONIZADOS NO §2o DO ART. 528
DO CPC. BASE DE CÁLCULO. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO
EXECUTIVO. MUDANÇA DA CAPACIDADE ECONÔMICA EM
RAZÃO DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E NASCIMENTO DE
OUTROS FILHOS QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA.
REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL.
RETROATIVIDADE A PARTIR DA CITAÇÃO DAS EXEQUENTES
NESTA DEMANDA. PRECEDENTES. PRISÃO CIVIL. REGIME DE
CUMPRIMENTO DURANTE A PANDEMIA APÓS A PERDA DE
EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020.
1. Controvérsia em torno da legalidade da decretação da prisão civil da
alimentante em razão do não pagamento da pensão alimentícia devida
às duas filhas menores.
[...]
4. Necessidade, a par do rito célere e de cognição sumária do "habeas
corpus", de serem colacionadas aos autos provas pré-constituídas
hábeis a comprovar os fatos alegados e a evidenciar a impossibilidade
atual e absoluta da alimentante em adimplir a totalidade do débito, nos
moldes preconizados no §2o, do art. 528, do Código de Processo Civil.
[...]
12. RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" NÃO
CONHECIDO E ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PARCIALMENTE
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(RHC 144.872/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, julgado aos
, DJe de

sem
11/5/2021
14/5/2021 –
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. "HABEAS CORPUS". CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR.
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

INADIMPLEMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
"WRIT"
UTILIZADO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA PRISÃO CIVIL
ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELO NCPC. PRECEDENTES
DO
STJ.
ALEGADO
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. "HABEAS CORPUS" NÃO
CONHECIDO.
[...]
3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do
"habeas corpus", que não admite dilação probatória, o
constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano,
devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio
de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no
caso em análise.
4. "Habeas corpus" não conhecido.
(HC 718.488/PR, da minha relatoria, Terceira Turma, julgado aos
, D Je de
sem destaque no original)
22/2/2022
24/2/2022 –
A propósito, cabe o registro extraído do julgamento do RHC n. 205.572/SP,
por esta Corte Superior, interposto em favor do mesmo PACIENTE de que, no juízo
competente e na via processual adequada (Proc. n. 1044916-38.2019.8.26.0002),
travou-se discussão a respeito da continuidade na necessidade de recebimento dos
alimentos pelo exequente, tendo sido julgado improcedente (13/4/2023) o pedido
formulado em ação revisional de alimentos ajuizada por S., ora PACIENTE, nestes
fundamentos:
A exoneração da pensão, entretanto, não é automática, persistindo,
ainda, o dever legal de sustento dos filhos (arts. 1.566, IV, e 1.724),
fundado, a partir de então, no vínculo de parentesco, desde que
demonstrada a real necessidade do alimentando (arts. 1.695 e 1.699).
Anoto que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade da
prorrogação do pagamento da pensão alimentícia aos filhos maiores
de 18 (dezoito) anos, desde que o alimentando ainda dela
necessidade, sobretudo para atender às necessidades de sua
educação.
[...]
Ainda, prevê a súmula 358 do STJ que: “o cancelamento da pensão
alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeita a decisão
judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Na prática, o que ocorre é a inversão do ônus da prova (já que
perdurando a menoridade, e sendo a necessidade presumida,
cumpriria ao alimentante demonstrar sua inexistência). Com a
maioridade, perde eficácia tal presunção.
Durante o curso do processo, o requerido logrou comprovar a
persistência da necessidade de alimentos, tendo demonstrado sua
condição de estudante universitário (fls. 924/925).
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

É cristalino, portanto, que o requerido depende do auxílio material
prestado por seu pai de modo a garantir sua subsistência (e-STJ, fl.
1.047/1.049 dos autos do RHC n. 205.572/SP)
Como se vê, não houve comprovação de que o exequente/alimentado não
mais necessitava do pensão objeto da execução, sobretudo porque ele está
matriculado em instituição de ensino superior, circunstância que justifica a manutenção
da obrigação alimentar, na linha da nossa jurisprudência:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "a maioridade civil,
em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo
automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação
de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente
estando matriculado em curso superior" (AgInt no AREsp 904.010/SP,
Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
).
23/08/2016
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.868.131/DF, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
8/4/2024
11/4/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FILHO MAIOR. PENSÃO.
NECESSIDADE.
ACERVO
PROBATÓRIO.
REVERSÃO
DO
JULGADO. SUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
[...]
4. A pensão alimentícia, em caso de filho maior, é devida pelo genitor
se comprovada a necessidade ou quando houver frequência em curso
universitário ou técnico.
5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca da comprovação da frequência em curso técnico ou
universitário demanda a análise do contrato, dos fatos e das provas
dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial devido aos
óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ .
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.894.741/SC, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/3/2022
)
30/3/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico 'A
maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não
extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que
subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando,
especialmente estando matriculado em curso superior'" (AgInt no
AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe
). Incidência da Súmula 83/STJ.
23/08/2016
3. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que a alimentanda
demonstrou que persiste a necessidade de receber os alimentos e que
a verba alimentar se justifica até a conclusão do curso superior.
Para chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame de
provas, providência sabidamente vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula 7/STJ.
4 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.943.190/SP, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/4/2022
6/4/2022
Diante disso, a questão relativa a alegada desnecessidade no recebimento
dos alimentos por parte do executado/recorrido não pode mesmo ser aqui examinada,
justamente porque não há prova pré-constituída a esse respeito e também porque é
descabida a dilação probatória na via eleita e, como já dito, sob o crivo do contraditório
na via processual adequada, a conclusão foi pela manutenção da obrigação alimentar,
assim, não há nenhuma ilegalidade no ato apontado como coator.
(3) Da expedição do mandado de prisão sem apreciação dos cálculos
apresentados
Finalmente, o IMPETRANTE sustentou, em petição após a impetração do
, que foi indevidamente expedido mandado de prisão contra ele sem a
habeas corpus
devida apreciação dos cálculos apresentados e sem a observância ao prazo para
contestação dos valores.
Assim com ocorreu no tópico
deste acórdão, o tema trazido não foi
(1)
objeto de análise pelo Tribunal bandeirante, de modo que esta eg. Corte Superior não
pode enfrentá-lo sob pena de indevida supressão de instância.
Posto isso, tendo em vista a inocorrência de teratologia ou ilegalidade no
acórdão proferido pela autoridade apontada como coatora, a hipótese é de não se
conhecer do
, porque inexiste excepcionalidade a autorizar a concessão da ordem
writ
de ofício.
Ante o exposto,
do
.
NÃO CONHEÇO
habeas corpus
É o voto.
Prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que
denegou a liminar.
Documento eletrônico VDA50296299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:26
Código de Controle do Documento: 11f1c532-bb3a-4a46-9810-f85238a9ca95

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
HC 989.872 / SP
Número Registro: 2025/0094667-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00747380220138260002 23290624120248260000 747380220138260002
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO DE FRANCA
ADVOGADO
: RODRIGO DE FRANÇA - PR090666
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: S S S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:44
Código de Controle do Documento: 2edf76e1-31ce-47b1-85e6-177651340498

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:44
Código de Controle do Documento: 2edf76e1-31ce-47b1-85e6-177651340498